Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. No presente caso, a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, porquanto não comprovou o recolhimento da totalidade das verbas recursais por ocasião da interposição do recurso, em 25.7.2019 (juntada somente da guia e comprovante de pagamento do preparo recursal - ID -11190697/98, desacompanhada da guia de custas).
IV. Insubsistente a alegação de que as custas já teriam sido recolhidas em recurso anterior (anulação da sentença, e retorno dos autos à origem). No ponto, valho-me dos bem lançados fundamentos do julgado da Egrégia 2a Turma Recursal (Acórdão n. 1135158, DJe 12.11.2018), a seguir transcrito (nosso realce): AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO PREPARO A CADA RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a agravante reverter a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção. Sustenta que anteriormente havia sido prolatada sentença, contra a qual houve recurso inominado que entendeu pelo cerceamento de defesa, retornando os autos ao primeiro grau para novo pronunciamento. Nova sentença foi proferida e contra essa decisão foi interposto recurso inominado sem o recolhimento das custas e do preparo. Como dito, o Juízo a quo não conheceu do recurso e contra esse pronunciamento o agravante ora se insurge. Pugna pelo conhecimento do recurso. 2. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)?. (Acórdão n.1128370, 07012941620188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Inviável o acolhimento do pleito de que as custas recolhidas com a interposição de recurso inominado anterior devem aproveitar a esse recurso. A previsão legal é de que a cada recurso novas custas sejam recolhidas. 4. Correta a decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção. 5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de contrarrazões. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
V. No mais, conforme o recente Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro – Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC
VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.931253, DJE: 07/04/2016.
VII. Recurso não conhecido.